Tribunal: TJES
Processo: 5016912-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016912-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEVY JOSE SOARES NETO

APELADO: MARIA BREDA MARCHIORI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016912-48.2021.8.08.0035

APELANTE: LEVY JOSÉ SOARES NETO

APELADOS: MARIA BREDA MARCHIORI e ZELINO MARCHIORI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse determinando a desocupação do apartamento 203 do Edifício Brêda e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) definir se houve perda superveniente do objeto ou do interesse recursal;
(ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação, notadamente quanto à preliminar de ilegitimidade ativa;
(iii) determinar se, suprida a omissão, estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse em comodato verbal sem notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O interesse recursal subsiste porque, embora o imóvel tenha sido desocupado, permanece controvérsia sobre a sucumbência e os efeitos patrimoniais da sentença, não havendo perda total do objeto.

4.A desocupação do imóvel não configura renúncia tácita ao direito de recorrer, pois decorreu do cumprimento de ordem judicial, conforme orientação pacífica do STJ.

5.A sentença é nula por ausência de fundamentação, por não apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa, ponto capaz de resultar na extinção do processo sem resolução de mérito.

6.O processo encontra-se maduro para julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, sendo desnecessário o retorno à origem.

7.Os autores possuem legitimidade ativa, pois o próprio réu reconheceu em contestação que sua ocupação originou-se de comodato verbal concedido pelos apelados, evidenciando posse indireta destes e propriedade comprovada pelos documentos juntados.

8.A posse exercida pelo réu é precária e torna-se injusta quando, ciente da intenção de retomada, resiste à restituição do bem.

9.A ausência de notificação extrajudicial não impede o reconhecimento do esbulho, pois a citação válida supre tal exigência em comodato verbal por prazo indeterminado.

10.A insistência do réu em permanecer no imóvel após sua citação configura esbulho, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração.

11.Não há litigância de má-fé, pois a conduta atribuída ao réu não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso parcialmente provido, com anulação da sentença e julgamento imediato do mérito para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

1.A citação válida supre a exigência de notificação extrajudicial para caracterizar o esbulho em comodato verbal por prazo indeterminado.

2.A sentença que deixa de analisar preliminar capaz de alterar o resultado incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

3.O reconhecimento de desocupação voluntária do imóvel não implica perda superveniente do objeto nem do interesse recursal quando subsistem efeitos patrimoniais da sentença.

4.Configura esbulho a recusa do comodatário em devolver o imóvel após ciência inequívoca da intenção de retomada pelo comodante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 80, 85, 485, VI, 487, I, 561, 562, 1.013, §3º, II; CC, arts. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.10.2017; TJ-SP, Ap. Cív. 1000644-29.2021.8.26.0247, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 19.11.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1002194-65.2023.8.26.0481, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 20.08.2024; TJ-RS, AC 70083973388, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 17.06.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LEVY JOSÉ SOARES NETO
em face da r. Sentença de ID 12927780 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou procedente os pedidos formulados por
MARIA BREDA MARCHIORI e ZELINO MARCHIORI.

Em suas razões recursais (ID 12927781), o Apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita. Preliminarmente, aduz a nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegando ser genérica, além de não ter enfrentado a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação.

No mérito, alega que
a)
os Apelados não comprovaram a situação possessória fática preexistente;
b)
não comprovaram a ausência de esbulho, pois somente se configuraria após a notificação acerca da pretensão de reaver o imóvel, o que sustenta que não ocorreu;
c)
a sentença contrariou o acórdão do recurso de agravo de instrumento anterior que suspendeu a liminar justamente pela ausência da notificação.

Em contrarrazões (ID 13286903), os Apelados sustentam a perda do objeto e do interesse processual de forma superveniente, sob o fundamento de que o Apelante desocupou voluntariamente o imóvel após a sentença, tornando prejudicada a discussão sobre a desocupação.

No mérito, defendem a sentença, argumentando que a citação válida supre a notificação prévia em comodato verbal e rebatem a tese de ilegitimidade ativa.

No Despacho de ID 13810192, determinei a intimação da parte apelante para manifestar-se acerca da preliminar de perda superveniente do objeto.

O Apelante não se manifestou.

Em petição subsequente (ID 16076531), os Apelados reiteram a perda do objeto, alegam que o Apelante não se manifestou sobre a intimação para falar do fato superveniente e pedem a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

De início, diante da ausência de elementos em sentido contrário, da alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira e da comprovação da baixa renda no ID 12927783,
DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da sentença recorrida.

Na origem, cuidam os autos de ação de reintegração de posse ajuizada por
MARIA BREDA MARCHIORI e ZELINO MARCHIORI
em face de
LEVY JOSÉ SOARES NETO
.

Os Autores narram, em síntese, que são proprietários do apartamento 203, Ed. Brêda, Vila Velha/ES e o cederam em comodato verbal à sua filha, Adriana Marchiori, e ao seu então esposo, o Réu, no ano de 2011.

Alegam que, após o falecimento da filha em fevereiro de 2021, o Réu passou a ter comportamento agressivo, fazendo uso de entorpecentes e levando pessoas estranhas ao imóvel, quebrando a confiança.

Diante da recusa do Réu em desocupar o imóvel, os Autores requereram em sede de tutela de urgência a concessão de medida liminar a reintegração de posse em favor da parte requerente.

Decisão proferida pela magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha deferiu o pleito de reintegração de posse liminar, que foi reformada por este E. Relator nos autos do agravo de instrumento nº 5006766-53.2021.8.08.0000 para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava a reintegração de posse.

O Colegiado da 2ª Câmara Cível deste E. Tribunal entendeu, em cognição sumária, pela ausência de comprovação de que o Réu, na condição de comodatário, fora notificado extrajudicialmente acerca da pretensão dos Agravados de reaver o imóvel, além da ausência de indícios de que os Autores teriam tentado retomar o imóvel sem sucesso.

Após o trâmite processual com apresentação de contestação (ID 12927662), eéplica (ID 12927760) e audiência de instrução (ID 12927770), sobreveio a sentença recorrida.

A magistrada primeva

julgou procedente o pedido autoral para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor dos Autores, concedendo prazo de 15 dias para desocupação, bem como condenou o Réu em custas e honorários no valor de R$ 5.000,00.

Vejamos o trecho da r. sentença de ID 12927780:

“Impõe-se o acolhimento da pretensão autoral, pelas razões fáticas e jurídicas que seguem.

Inicialmente, necessário esclarecer que o esbulho à posse ocorre quando o bem é retirado da esfera de seu legítimo possuidor. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e restituído, no de esbulho, sendo o meio adequado para obter a posse do bem esbulhado a ação de reintegração de posse.

O art. 561 do Código de Processo Civil, prevê que o autor necessariamente precisa trazer aos autos a prova de sua posse, da ocorrência do esbulho alegado e praticado pelo réu, a data em que este ocorreu e a continuação da posse.

Compulsando detidamente os autos, denota-se que restou caracterizada a posse e o esbulho alegados pela parte requerente, tornando-se explícita a obrigação da mesma em restituir o bem, bem como foi considerada notificada a parte requerida que já se manifestou nos autos, tendo ciência da notificação de ID 17810795.

Ademais, cabe ao requerido provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, o que não ocorreu na hipótese vertente, motivo pelo qual, entendo que a presente demanda deve ser julgada procedente.

Diante de todo o exposto, acolho a pretensão autoral, conforme art. 487 I, do NCPC, para acolher o pedido de reintegração de posse da autora sobre o imóvel indicado na exordial, no prazo de 15 dias, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do imóvel.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$5.000,00 (cinco reais).”

Em face da r. sentença, o Apelante interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

I DAS PRELIMINARES

I.1 DA PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE

Os Apelados suscitam a preliminar de perda superveniente do objeto recursal.

Argumentam que o Apelante já desocupou voluntariamente o imóvel após a prolação da sentença, tornando prejudicada a análise do apelo quanto à ordem de reintegração.

Embora o cumprimento da obrigação principal (a desocupação do imóvel) seja fato incontroverso nos autos, a r. Sentença não se limitou a ela.

O dispositivo da sentença condenou o Apelante, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Persiste, portanto, o interesse recursal do Apelante em ver o mérito da causa reexaminado.

A análise da sucumbência depende intrinsecamente da análise de mérito, em observância ao princípio da causalidade, o que impede o reconhecimento da perda total do objeto recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar de perda do objeto superveniente.

I.2 - DA PERDA DO INTERESSE RECURSAL

Na mesma linha, os Apelados defendem a perda do interesse recursal, sugerindo que a desocupação do imóvel configuraria ato incompatível com a vontade de recorrer.

A desocupação do imóvel pelo Apelante ocorreu após a prolação da r. Sentença que determinou expressamente sua saída no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cumprimento forçado da medida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento da ordem judicial liminar não acarreta a perda do objeto da demanda, subsistindo o interesse processual da parte, dada a imprescindibilidade do julgamento do mérito da causa para definir se o sujeito beneficiado faz
jus
à pretensão deduzida na inicial, independentemente de quaisquer considerações acerca da reversibilidade da medida ordenada ou dos efeitos a serem suportados pela parte declarada vencedora ao final.

Assim tem decidido o Tribunal da Cidadania, bem como esta Egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos ilustrativos arestos abaixo ementados, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1725065/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 22/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1065109/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA
– MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA – CORREÇÃO DO ERRO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Perda Superveniente do Objeto – Rejeitada. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente mandamus, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente. 2. Vale esclarecer que, o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.
(...)” (Data: 29/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002796-02.2018.8.08.0012 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O interesse recursal, binômio necessidade-utilidade, permanece hígido, pois o Apelante busca, justamente, a reforma da decisão que reputa injusta e que fundamentou a ordem de desocupação.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de perda do interesse recursal.

I.3 - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante arguiu a nulidade da r. Sentença, alegando falta de fundamentação, bem como vício de julgamento
citra petita
, vez que o Juízo
a quo
não teria enfrentado a preliminar de ilegitimidade ativa tempestivamente arguida em contestação de ID 12927662.

Da análise dos autos, verifico que a tese recursal concernente à nulidade da sentença merece ser acolhida pelos motivos que passo a expor.

Após o regular trâmite processual, sobreveio aos autos a sentença vergastada, que acolheu a pretensão autoral considerando que o Réu teve ciência da pretensão de retomada do imóvel, vez que foi notificada posteriormente, e não cumpriu seu ônus probatório de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, julgando procedente a reintegração:

“Denota-se que restou caracterizada a posse e o esbulho alegados pela parte requerente, tornando-se explícita a obrigação da mesma em restituir o bem, bem como
foi considerada notificada a parte requerida que já se manifestou nos autos, tendo ciência da notificação de ID 17810795
.

Ademais, cabe ao requerido provar os
fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito do autor, o que não ocorreu na hipótese vertente, motivo pelo qual, entendo que a presente demanda deve ser julgada procedente.”

A análise da sentença revela que a magistrada de piso concentrou-se na análise sucinta do comodato e do esbulho possessório, sem mencionar as provas dos autos, deixando de se manifestar expressamente sobre a tese defensiva preliminar.

O dever de fundamentação
in casu
se revela ainda mais caro, pois a r. sentença, falhou em analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, argumento este que, se acolhido, seria capaz de levar à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em uma ação de reintegração de posse, a análise das condições da ação, notadamente a legitimidade das partes, precede logicamente a análise do próprio mérito possessório (art. 561 do CPC).

O juízo deveria, portanto, ter enfrentado a alegação de que os Autores não seriam os possuidores indiretos ou proprietários do bem, antes de analisar se o esbulho estava configurado.

Ao silenciar sobre ponto nevrálgico da defesa, a sentença incorreu em vício, sendo, neste ponto, nula.

Desse modo, é imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar, em atenção ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB/88).

O reconhecimento desta nulidade não impõe o retorno dos autos à origem. Verifica-se que o processo encontra-se devidamente instruído, e a questão omitida versa sobre matéria de direito e análise documental, estando o feito em plenas condições de imediato julgamento por este Tribunal.

Em evolução, deve ser observado no caso o disposto no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o qual consagra a
teoria da causa madura,
estando o processo devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, razão pela qual passo a sanar a omissão, analisando diretamente a preliminar de ilegitimidade ativa juntamente com o mérito recursal.

II - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A Apelação cinge-se a definir se o esbulho possessório restou configurado, mesmo diante da ausência de notificação extrajudicial prévia.

Inicialmente, o Apelante fundamenta o presente recurso na alegação de que o apartamento 203 teria sido transmitido por herança às suas filhas, por ocasião do falecimento de sua esposa, Adriana Marchiori, citando a escritura pública de inventário (ID 12927671).

A tese é manifestamente improcedente e contraditória com as próprias alegações e provas dos autos, por duas razões centrais.

Primeiro, o próprio Réu, ora Apelante, confessou em sua contestação (ID 12927662) que sua posse se originou de um comodato verbal firmado com os Autores/Apelados. Ao admitir a existência do empréstimo gratuito do imóvel, o Réu reconheceu juridicamente a posse indireta dos Autores sobre o bem, validando, por consequência, a legitimidade plena destes para reavê-lo.

Segundo, a escritura pública de inventário (ID 12927638) milita contra sua tese. A análise da escritura revela que o bem ali partilhado (item 5.2) era uma "FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE UM LOTE de terreno sob o número 07 (sete) da QUADRA 06 (seis)".

Este imóvel é completamente distinto daquele objeto da lide, qual seja, o apartamento situado no Lote 03, Quadra 26, conforme fartamente comprovado pelos títulos de propriedade (IDs 12927634, 12927636) e Habite-se (ID 12927637) juntados pelos Autores.

Portanto, os Autores, ora Apelados, são os legítimos possuidores indiretos na condição de comadantes e proprietários do bem, detendo plena legitimidade para a propositura da ação de reintegração de posse.

Quanto à questão possessória do presente feito, como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela, os Autores/Apelados lograram êxito em comprovar todos os requisitos legais.

Os Autores comprovaram a posse indireta sobre o bem, na qualidade de proprietários, como constatado na escritura pública de compra e venda (ID 12927634), escritura de re-ratificação (ID12927636) e pelo "Habite-se" do edifício (ID 12927637), todos em nome do Autor Zelino Marchiori, mas, fundamentalmente, pela confissão do próprio Apelante que admite que sua ocupação se iniciou por força de um comodato verbal com os Apelados.

Ao admitir o comodato, o Réu reconhece que sua posse era precária, exercida por mera permissão e tolerância dos Autores, que mantiveram, durante todo o tempo, a posse indireta do imóvel.

O ponto de discussão do recurso reside na configuração do esbulho e sua data. O Apelante sustenta que o esbulho não ocorreu, pois não foi formalmente notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel antes do ajuizamento da ação.

Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, a posse do comodatário é justa até que o comodante manifeste sua intenção inequívoca de reaver o bem e o comodatário se recuse a devolvê-lo.

Na ausência de notificação prévia, como é o caso dos autos, a
citação válida

na própria ação de reintegração de posse cumpre o papel de constituir o comodatário em mora, interpelando-o formalmente sobre a intenção de retomada
. Vejamos a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Impugnação ao valor da causa – As ações possessórias não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível, pois não envolvem discussão acerca do domínio do imóvel – Admissibilidade da atribuição do valor da causa por estimativa – Todavia, o valor atribuído à causa pelo autor (R$ 7.200,00) é incompatível com o conteúdo econômico do litígio – Possibilidade de retificação por arbitramento do valor da causa pelo juiz – Inteligência do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil – Hipótese em que, considerando o conteúdo patrimonial envolvido no litígio, é razoável o arbitramento do valor da causa em R$ 40.780,00 – Preliminar de ilegitimidade ativa – Em se tratando de imóvel, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1 .245 do Código Civil - O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial – Imóvel de propriedade do "de cujus", tendo o herdeiro legitimidade ativa em razão do princípio de saisine - Afastamento da preliminar de falta de interesse de agir - Da análise das alegações do autor, à luz da teoria da asserção, tanto a utilidade quanto a necessidade estão presentes – Mérito –
Comodato a título gratuito - Esbulho praticado, que se caracterizou pela não desocupação espontânea do imóvel, a partir do momento em que os réus tiveram ciência inequívoca da intenção de retomada pelo autor – Ausência de entrega da notificação extrajudicial, de modo que essa ciência se configurou apenas com a citação dos réus –
Necessária adequação da indenização a ser paga pelos réus a título de aluguel para contemplar apenas o período entre a citação e o cumprimento da liminar que assegurou a reintegração da posse em favor do autor – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006442920218260247 Ilhabela, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 19/11/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO – Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição: – Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual. APELAÇÃO- AÇÃO POSSESSÓRIA- COMODATO VERBAL – Imóvel urbano – Comodato verbal –
Esbulho caracterizado pela recusa da comodatária em desocupar o imóvel- Citação válida que supre a ausência de notificação
– Melhor posse do autor demonstrada – Reintegração de posse – Necessidade: – É procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário de imóvel urbano que celebrou contrato de comodato verbal, quando a comodatária se recusa a desocupar o bem, após manifestação do comodante, no sentido de reavê-lo, uma vez que demonstrada a melhor posse deste. Em que pese não tenha havido a notificação extrajudicial para desocupação, é certo que a citação válida supre a ausência de notificação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10021946520238260481 Presidente Epitácio, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 20/08/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART . 554 DO CPC. RECEBIDA COMO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM . CARACTERIZADO O ESBULHO E OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA . JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA A RESPEITO. CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. I . O autor ajuizou ação de interdito proibitório, todavia, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC, foi recebida como ação de reintegração de posse, em razão do alegado, bem como da prova coligida aos autos. II. A posse do apelante é precária, pois tem origem em contrato de comodato verbal, conforme elementos de prova vertidos no feito . Com efeito, a resistência do apelante em devolver o imóvel configura o esbulho, autorizando ao autor o manejo de ação de reintegração de posse.
A ausência de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, nos termos da doutrina e da jurisprudência, é suprida pela citação válida. Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do autor.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083973388 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 17/06/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

No caso dos autos, o Réu/Apelante teve ciência inequívoca da pretensão de retomada dos Autores ao comparecer espontaneamente e apresentar sua contestação.

A partir desse momento, sua insistência em permanecer no imóvel, resistindo à pretensão autoral, transmudou a natureza de sua posse: de justa para injusta, configurando o esbulho possessório.

Cumpre afastar, ainda, o argumento de que a r. Sentença teria violado o decidido no Agravo de Instrumento (ID 12927649).

Aquela decisão analisou, em cognição sumária, apenas os requisitos para a concessão da medida liminar (art. 562 do CPC), concluindo que, naquele momento inicial, o esbulho não estava provado pela ausência da notificação prévia.

A Sentença, por outro lado, julga o mérito em cognição exauriente, após a triangularização processual, onde a própria citação supriu a referida notificação para fins de mérito.

Por fim, os Apelados requerem a condenação do Apelante em litigância de má-fé por este não ter comunicado ao juízo sua desocupação voluntária, mesmo após intimado para tanto (ID 13810192).

Embora a conduta do Apelante de silenciar sobre fato relevante sobre o qual foi instado a se manifestar seja processualmente reprovável, não se amolda, por si só, a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, razão pela qual não há condenação por litigância de má-fé.

Assim,
restando comprovados os pressupostos para a reintegração, é devida a concessão de proteção possessória.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.
ANULO A SENTENÇA
proferida pelo Juízo
a quo
, por ausência de fundamentação e omisso quanto à análise da ilegitimidade ativa e, com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para acolher o pedido de reintegração de posse da autora sobre o imóvel indicado na exordial (Apartamento 203, Edifício Brêda, Av. Santa Leopoldina, 1457, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES), consolidando à parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do imóvel.

Em razão da sucumbência (art. 85, CPC), e aplicando o Princípio da Causalidade, condeno o Réu, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Considerando a natureza possessória, o trabalho realizado pelos patronos, o tempo de tramitação e a realização de audiência de instrução, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspendo a exigibilidade de tais verbas (custas e honorários), em razão da gratuidade de justiça ora deferida ao Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.